Tribunal: STF
Processo: HC 261414
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Leandro Fernandes da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL  NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, a qual visava declarar a ilicitude das provas obtidas a partir de atuação ilegal dos policiais e, em consequência, obter a absolvição do então paciente. 



    2. A decisão considerou que a busca pessoal foi justificada pela fuga do agravante para o interior de uma casa após, notando a aproximação dos policiais, dispensar porção de droga na via pública. 



    3. Observou-se, ainda, legalidade na dosimetria da pena, ausentes teratologia ou arbitrariedade. 



    II. Questão em discussão 



    4. A discussão consiste em saber se houve justa causa à abordagem do réu no interior de imóvel em que se homiziou e se a sanção imposta é proporcional. 



    III. Razões de decidir 



    5. O ingresso dos policiais em residência, com autorização da moradora, para a qual o agravante se evadiu após dispensar algo na rua ao notar a aproximação dos agentes, e consequente busca pessoal, foram considerados lícitos, presente fundada suspeita da prática de crime. 



    6. Validade do  acesso ao conteúdo do telefone celular  pela autoridade policial após expressa autorização do agravante, desnecessária ordem judicial no caso. 



    7. Reconhecido o intuito mercantil nas instâncias ordinárias com base nas provas dos autos, apesar da pequena quantidade de droga apreendida, eventual desclassificação para a condição de usuário demandaria revolvimento fático-probatório, inadmitido na estreita via do habeas corpus. 



    8. Ausência de teratologia ou arbitrariedade a justificar a excepcional reforma na dosimetria da pena por meio de habeas corpus. 



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 



    1. O habeas corpus não é via adequada para análise de questões fático-probatórias. 2. Descabimento de reforma da dosimetria da pena por meio de habeas corpus, ausente teratologia ou arbitrariedade.



    (HC 981.908 AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo - desembargador convocado do TJSP)



    Em suas razões, a parte impetrante requer:



    a) Concessão de liminar para imediata alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto, enquanto se aguarda o julgamento do mérito desta revisão criminal, nos termos do artigo 300 do CPC; 



    b) A concessão da ordem de HC de ofício para que seja declarada a nulidade da abordagem policial, com a consequente exclusão das provas derivadas, em especial a apreensão de drogas, nos termos do artigo 157 do CPP, com a absolvição de Leandro Fernandes da Silva, nos moldes do artigo 386, II, do CPP; 



    c) Declaração da nulidade do acesso aos arquivos do aparelho celular sem autorização judicial ou consentimento formal válido, declarando-se ilícitas as provas obtidas por esse meio, nos termos do artigo 157 do CPP; 



    d) Revisão da condenação para absolver o paciente, tendo em vista a ausência de provas suficientes para comprovar a prática de tráfico de drogas, conforme as teses defendidas no mérito desta petição; 



    e) Subsidiariamente, caso não seja acolhida a tese absolutória, requer-se: a. Aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, nos termos do artigo 65, III, "d", do Código Penal, com a compensação com a agravante da reincidência; b. Reconhecimento do bis in idem pela utilização da condenação anterior para a agravante da reincidência e para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado; c. Aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), com a consequente redução da pena; 



    f) Fixação do regime inicial semiaberto, em conformidade com o artigo 33, §2º, "b", do Código Penal, em razão do quantum da pena e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis;



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme colacionado pelo impetrante (eDoc 3, fls 83), a condenação imposta a paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 03/10/2023). 



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente